Tribunal: STF
Processo: AR 1370
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS DECRETOS-LEIS Nº 2.445 E Nº 2.449, DE 1988. AÇÃO QUE SE FUNDA NA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ART. 485, IX, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO QUAL TENHA SE FUNDADO A DECISÃO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída.



    2. In casu, não restou demonstrada a alegação de que a decisão rescindenda incorreu em manifesto erro de fato, notadamente em razão da conformidade da decisão impugnada com o paradigma jurisprudencial indicado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.